Tribunal: TJDFT
Processo: 0080155-40.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0080155-40.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: FLORIPES ALVES MACHADO DA SILVA, FRANCINALDO LAURINDO MACHADO DESPACHO Intimem-se os apelados para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre petição ID 20168002 e requeiram o que lhes for de direito. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator